Tribunal: TJDFT
Processo: 0741719-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL EM REGIME DE AFETAÇÃO PATRIOMINIAL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO. DÍVIDA ORIUNDA DA PRÓPRIA INCORPORAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBRAS EM ANDAMENTO E DE PREJUÍZO A TERCEIROS. POSSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO JUDICIAL MANTIDA.
1. O regime de afetação busca assegurar direitos dos adquirentes de unidade autônomas de empreendimento em construção, resguardando eventual quitação dos débitos oriundos da respectiva incorporação.
2. O patrimônio de afetação se destina à consecução da incorporação correspondente e à entrega de unidades imobiliárias aos adquirentes e responde por dívidas e obrigações vinculadas à incorporação respectiva. A compreensão é extraída do artigo 31-A, caput e §1o, da Lei 4.591/64, cuja interpretação entre os dispositivos deve ser conjugada no sentido de que a exceção do parágrafo deve ter por escopo as finalidades do patrimônio de afetação.
3. Nos termos da exceção contida no artigo 31-A, §1o, da Lei 4.591/64, a impenhorabilidade do patrimônio de afetação não é oponível às dívidas e obrigações vinculadas à respectiva incorporação.
4. Comprovado nos autos que o débito executado decorre da respectiva incorporação e que não há notícia de obras em andamento ou unidades imobiliárias construídas, revela-se possível a penhora do imóvel. Precedentes TJDFT.
5. Recurso conhecido e desprovido.